Tribunal: STF
Processo: ARE 1326185
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “Danos decorrentes de animal na rodovia - responsabilidade objetiva da concessionária nos termos da Constituição Federal, do Código de Trânsito Brasileiro e Código de Defesa do Consumidor - Evento previsível e que faz parte do risco da atividade explorada - Reparação do dano material necessária - Valor da tabela FIPE - Juros moratórios a partir do evento danoso - Correção monetária a partir do efetivo prejuízo - Sentença mantida por seus próprios fundamentos”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, 175, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “(...)
    E, a despeito da irresignação da recorrente, o nexo causal e a sua responsabilidade pelo acidente de trânsito analisado no feito são inquestionáveis. E outra não poderia ser a solução , eis que a ré, na condição de concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados aos particulares, por força do dosposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que prevê que:
    (...)
    Não bastasse isso, até em razão do próprio serviço explorado, ressoa evidente que compete à recorrente garantir a segurança viária dos usuários, havendo, portanto, o dever de impedir o acesso de animais na via, questão esta previsível e que faz parte do risco da atividade explorada. Lofo, o próprio acidente em si já denota a falha do serviço público em questão, atraindo inequivocamente sua responsabilidade pelos danos daí advindos.
    Nesse ponto, ademais, as fotografias e o boletim de ocorrência juntado aos autos são suficientes para comprovar as circunstâncias fáticas em que se deram o acidente, reforçando, mais ainda, a responsabilidade da recorrente pleos danos ocasionados no veículo do recorrido.
    (...)
    Assim, em vista da responsabilidade objetiva da concessionária e, constatados o dano e o nexo de causalidade, é mesmo hipótese de condenação ao ressarcimento dos prejuízos suportados pelo autor”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente